Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729309-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EWERSON VINICIUS MIRANDA MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ewerson Vinícius Miranda Macedo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0706745-55.2025.8.07.0018), determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.169 da sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ. Em suas razões recursais (ID 74132669) a parte autora/agravante sustenta, em suma, que “promoveu a presente execução contra o Distrito Federal a fim de que seja cumprida a obrigação constituída nos autos 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 18/12/2023”. Diz que o cumprimento de sentença de origem não estaria “afetado pelo referido tema em análise na Corte Superior, apresentando, inclusive, diversos entendimentos desse egrégio tribunal nesse sentido, sendo certo que as demandas que decorrem do mesmo título judicial seguem seu regular processamento”. Aduz que o “título judicial que deu ensejo ao presente Cumprimento de Sentença apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, constituindo, portanto, sentença líquida”. Assevera que “o título coletivo indicou precisamente a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor devido, não havendo qualquer dúvida de que a sentença é plenamente liquidável, como o Exequente demonstrou nos cálculos apresentados”. Aponta que o “caso sob exame tem por objeto o cumprimento de sentença condenatória líquida – e não o cumprimento de sentença condenatória genérica –, o que não engloba a discussão tratada no Tema 1.169/STJ”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Entende cabível a distinção entre a hipótese dos autos e aquela objeto de discussão no Tema n. 1.169/STJ. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o regular prosseguimento do feito executivo de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Ewerson Vinícius Miranda Macedo. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo “Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF, requerendo a condenação do Distrito Federal na implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.106/2013” (ID 74132669). O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 18/12/2023. No Juízo a quo, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito em atenção ao que ficou determinado após a afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Confira-se excerto da decisão agravada, in verbis: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, muito embora os valores executados se refiram a verbas relativas a diferenças salariais, tal circunstância é insuficiente para denotar a existência de urgência apta a autorizar, de plano, a concessão da medida liminar pleiteada. Para além, a análise quanto à subsunção ou não dos autos de origem à hipótese submetida a julgamento pelo c. STJ no Tema n. 1.169 demanda aprofundada análise dos autos, em especial do título executivo judicial, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora